Tribunal: CARF
Processo: 10530.726850/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.726850/2011-68
ACÓRDÃO
2301-011.522 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SALVADOR/BA
INTERESSADO
MASTROTTO BRASIL SA, FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 30/10/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO REALIZADA
ANTES DO TRÂNSITO EM JUGADO DA DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
Não havendo trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça
eventual direito às compensações, devem ser glosados os valores
declarados nas GFIP’s - Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social como compensados.
MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. DOLO. INTENÇÃO DE
REDUÇÃO DE TRIBUTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
A compensação indevida, quando restar comprovada a intenção dolosa da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, sujeita o contribuinte à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.522 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726850/2011-68
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios materiais apontados,
manter a decisão original.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos inominados apresentado pelo titular da unidade da RFB –
Delegado da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA (fls. 291) contra acórdão 2301-011.075 (fls.
279285) proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Os referidos embargos foram admitidos pelo despacho 2301-000.001 de fls.
294/297 com fundamento nos arts. 116 e 117, do Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 2023, para saneamento de inexatidão material apontada especificamente, entre a
matéria julgada e a integrante do processo administrativo em referência como, por exemplo, o no
de DEBCAD e referências as peças processuais. Seguem os destaques do despacho de fls. 296:

“(...)
De fato, da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando os termos do auto
de infração, verifica-se que há desconformidade entre a matéria julgada e a
integrante do processo administrativo.
Relatório do Auto de infração – fl. 14
1. Este Relatório é parte integrante dos Processos no 10530726850/2011-68
e 10530726870/2011-39, os quais são compostos, respectivamente, dos
Autos de Infrações (Obrigação Principal) – AIOP Debcad no 51.000.613-2 e
Debcad no 51.000.614-0 que decorrem de glosas de compensações das
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.522 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726850/2011-68
3
Contribuições Sociais Previdenciárias e contribuições destinadas às Outras
Entidades
e
Fundos
(Terceiros),
efetuadas
indevidamente.
Este
Procedimento Fiscal teve início em 14-10-2011, com a lavratura do Termo
de Início de Procedimento Fiscal – TIPF com ciência em 18-10-2011 e
término com a lavratura do Termo de Encerramento de Procedimento
Fiscal – TEPF, todos anexados a este Processo.
Referência no acórdão embargado – fl. 280:
Trata-se de Autos de Infração de Obrigações Principais (DEBCAD N.
51.052.510-5) referente à lançamento de contribuição previdenciária
patronal, decorrente de glosa de compensação indevida de contribuições
previdenciárias efetuadas na GFIP de 07/2011; e (DEBCAD N. 51.052.509-1)
lançamento de multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento),
motivada pela compensação de contribuição previdenciária declarada com
falsidade na GFIP enviada na competência de 03/2012 (somente).
Da mesma forma, as referências às peças processuais não são correlatas ao
processo em análise, restando demonstrada a inexatidão material no acórdão
embargado, devendo ser prolatado novo acórdão com o saneamento do julgado.”
- – grifos do original

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

Destaco que o recurso de fls. 216/269 é tempestivo e dele conheço.
Declaro que, nos termos do art. 117 do RICARF (Portaria MF 1634/2023), os
embargos são procedentes, fazendo-se necessário aclarar inexatidão material por lapso, manifesto
e erro de escrita da decisão, mediante a prolação de novo acórdão.
Assim, segue abaixo a redação integral de nova EMENTA, RELATÓRIO e VOTO, para
que sejam aclarados os anteriores, rerratificando a decisão prolatada no Acordão embargado
2301-011.075:
EMENTA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 30/10/2011
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.522 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726850/2011-68
4
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO
EM JUGADO DA DECISÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
Não havendo trânsito em julgado de decisão judicial que reconheça
eventual direito às compensações, devem ser glosados os valores
declarados nas GFIP’s - Guias de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social como compensados.
MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. DOLO. INTENÇÃO DE
REDUÇÃO DE TRIBUTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
A compensação indevida, quando restar comprovada a intenção dolosa da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, sujeita o contribuinte à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.
(...)
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD N. 51.000.613-2 consolidade em 23/12/2011,
referente à lançamento de contribuição previdenciária patronal, no valor de R$ 523.720,49, juros
de mora de R$ 16.974,25, multa de mora de R$ 95.191,79, multa isolada agravada de 150%, de R$
785.580,74, perfazendo o total de R$ 1.421.467,27.
No presente caso (fls. 02/74), houve:
a) glosa de compensação indevida declarada em GFIP antes do início do
Procedimento Fiscal
b) multa isolada compensação indevida declarado em GFIP antes do início do
Procedimento Fiscal Os fatos geradores referem-se às compensações efetuadas
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs
declaradas nas competências (meses) 05/2011 a 10/2011.
Houve aplicação de multa isolada foi de 150 % por compensação indevida,
comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo - Lei 8212/91 - art. 89,
parágrafo 10o:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.522 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726850/2011-68
5
A autuação decorre de a compensação ter sido realizada antes do trânsito em
julgado da decisão em sede de Mandado de Segurança n° 0000051-42.2011.4.01.3304, impetrado
para a declaração de não incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores de férias e
adicionais.
Relatório fiscal de fls. 18/22.
Manifestação de inconformidade protocolada pela recorrente às fls. 80/111.
Fls. 139/170 houve pedido de diligência pela DRJ para esclarecimentos pela unidade
preparadora, considerando que (i) Há divergências dos valores da planilha de cálculo de rateio das
rubricas compensadas com os valores compensados pelo contribuinte, principalmente no que
tange aos documentos analisados das GFIP dos meses de 05/2011, 06/2011, 08/2011 a 10/2011;
(ii) A GFIP de 07/2011 não foi analisada, no entanto há multa e glosa sobre os valores nesta
competência.
Relatório da diligência às fls. 145/146 esclarecendo que “4. Os valores da
competência 07/2011 não se referem à glosa e sim à multa isolada aplica que por determinação
legal a referência é o mês de declaração/apresentação e não o mês de competência, ou seja,
refere-se à GFIP de 06/2011 envidada em 04/07/2011”, conforme art. 89, §10 da Lei 8.212/91.
Impugnação de fls.148/194.
Sobreveio acordão de fls. 203/211 julgando a impugnação improcedente.
Protocolado recurso voluntário de fls. 216/269 alegando:
•vício (insanável) da autuação em razão da ausência de correlação lógica entre os
valores lançados e a base de cálculo utilizada para apuração dos supostos créditos tributários;
•defesa apresentada por um dos autuados acarreta a suspensão da exigibilidade em
relação aos demais e a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia;
•a compensação realizada está prevista no artigo 66 da lei no 8.383/91 que não se
confundiria com o art. 170 do código tributário – e seu apêndice, o artigo 170-A, que cuidam de
outra modalidade de compensação, realizada diretamente pelos agentes fiscais a pedido do
contribuinte, e que extingue o crédito tributário (já constituído, portanto,) nos termos do art. 156,
II, do CTN;
•ausência de falsidade na declaração prestada e errônea tipificação do auto de
infração. nulidade.
•ausência de descrição precisa dos fatos e não demonstração de dolo, má fé ou
falsidade na declaração.
•atentado ao direito à ampla defesa e nulidade do auto em razão dos valores
cobrados a título de multa isolada.
É o Relatório.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.522 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726850/2011-68
6
(...)
VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.

Destaco que o recurso de fls. 216/269 é tempestivo e dele conheço.
Incialmente, faz-se necessário esclarecer e delimitar o objeto do auto de infração
recorrido. A despeito das fls. 237/248 em que o recorrente aborda a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre os valores de férias e adicionais, o pedido expresso e a
autuação consistem exclusivamente na legalidade da compensação promovida pela recorrente
com base em supostos créditos oriundos de decisão judicial não transitada em julgado (na
ocasião) e a legalidade e constitucionalidade da multa isolada aplicada.
A lide não envolve, portanto, o mérito do direito creditório alegado pelo
contribuinte na ação judicial (ou seja, se as rubricas lá discutidas integram ou não a base de
cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre adicional de férias e correlatos).
Esclareço, portanto, que a decisão do STF, em sede do Tema 985 determinando a
suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos pendentes de julgamento que
discutem a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de
férias, proferida nos autos do RE no 1.072.485/PR, não obsta o julgamento do presente recurso.
Passo diretamente ao mérito:

Do vício (insanável) da autuação em razão dá ausência de correlação lógica entre os
valores lançados e a base de cálculo utilizada para apuração dos supostos créditos tributários
Reproduzo às fls 207 do acordão que claramente, já havia refutado a mesma
alegação da recorrente, quando da impugnação:
“1 – o impugnante alega que há divergências dos valores da planilha de cálculo de
rateio das rubricas compensadas com os valores compensados pelo contribuinte,
principalmente no que tange aos documentos analisados das GFIP dos meses de
05/2011, 06/2011, 08/2011 a 10/2011.
Como, também, que a GFIP de 07/2011 não foi analisada, no entanto há multa e
glosa sobre os valores nesta competência. Em razão da argumentação do
impugnante, a Autoridade Lançadora por meio do Relatório Fiscal de Diligência de
fls. 145 e 146 explica os valores lançados.
O impugnante cientificado dos esclarecimentos da Autoridade Lançadora
concorda, pois na sua impugnação de fls. 148 a 194 nada contesta.”

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.522 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726850/2011-68
7
Assim, os termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, é considerada não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Da compensação prevista no artigo 66 da lei n° 8.383/91
O dispositivo da sentença judicial proferida, juntada pela própria empresa a estes
autos, claramente determinou que a possibilidade de compensação SERÁ efetuada após o trânsito
em julgado da sentença. O auto de infração foi lavrado justamente em decorrência desta infração.
E o recorrente estava ciente da vedação, senão pela lei vigente, pela própria sentença judicial:

“Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada, para determinar à
autoridade impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, I da Lei no 8.212/91, incidente sobre os valores
pagos à título de adicional de férias.
Declaro o direito do (a)(s) impetrante à compensação do montante
indevidamente recolhidos, com créditos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos da mesma natureza, na forma do art. 89da Lei no 8.212/91, a
partir de 12/01/2016. Quanto aos pagamentos anteriores a esta data, reconheço
a incidência da prescrição (art. 269, IV, do CPC). A compensação será efetuada na
esfera administrativa, após o trânsito em julgado desta sentença.”

Alega a recorrente que as compensações realizadas estariam de acordo com o
art.66 da Lei no 8.383/91, e portanto, o art.170-A do CTN não teria aplicação ao caso.
Entretanto, este artigo não criou modalidade nova de compensação tributária. O
que houve foi um novo requisito legal, vedando a realização de compensação de indébito
tributário que seja objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado
da ação. Reproduzo:
“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.”(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)

É neste sentido também, a jurisprudência dos tribunais superiores, em especial, do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA
LEI 10.637/02 OU DO EXAME DA CAUSA À LUZ DO DIREITO SUPERVENIENTE.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.522 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726850/2011-68
8
1.A compensação, modalidade excepcional de extinção do crédito tributário, foi
introduzida no ordenamento pelo art. 66 da Lei 8.383/91, limitada a tributos e
contribuições da mesma espécie.
2. A Lei 9.430/96 trouxe a possibilidade de compensação entre tributos de
espécies distintas, a ser autorizada e realizada pela Secretaria da Receita Federal,
após a análise de cada caso, a requerimento do contribuinte ou de ofício (Decreto
2.138/97), com relação aos tributos sob administração daquele órgão.
3. Essa situação somente foi modificada com a edição da Lei 10.637/02, que deu
nova redação ao art. 74 da Lei 9.430/96, autorizando, para os tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, a compensação de iniciativa do
contribuinte, mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os
créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
4. Além disso, desde 10.01.2001, com o advento da Lei Complementar 104, que
introduziu no Código Tributário o art. 170-A, segundo o qual "é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", agregou-se novo requisito para a realização da compensação tributária:
a inexistência de discussão judicial sobre os créditos a serem utilizados pelo
contribuinte na compensação.
5. Atualmente, portanto, a compensação será viável apenas após o trânsito em
julgado da decisão, devendo ocorrer, de acordo com o regime previsto na Lei
10.637/02, isto é, (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de
declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo
efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
6. É inviável, na hipótese, não apenas a aplicação retroativa do direito
superveniente, como também a apreciação do pedido à luz desse novo direito,
cujos preceitos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias
compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros requisitos,
que não compuseram a causa de pedir e nem foram objeto de exame nas
instâncias ordinárias.
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EREsp n. 465.677/SP,
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 24/11/2004, DJ
de 17/12/2004, p. 397.) O fato de as compensações objeto do presente processo
terem sido feitas por iniciativa do contribuinte, e não do fisco, (situação nominada
como “auto compensação” pela Recorrente) não afasta, portanto, a aplicação do
art.170-A do CTN.
Mantenho a decisão recorrida.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.522 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.726850/2011-68
9
Da incoerência da cobrança de multa isolada por ausência de falsidade nas
declarações e nulidade do auto e exorbitância dos valores cobrados a título de multa isolada.
Afasto as alegações do recorrente visto que que a jurisprudência deste Tribunal
Administrativo e da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, entende que a compensação de
créditos oriundos de ações judiciais antes do trânsito em julgado atrai a incidência da multa
isolada de 150%, dada a ciência e conhecimento contribuinte que tais créditos são ainda
inexistentes por estarem sub judice. Com isso, o recorrente assume o risco do uso dos créditos
prematuramente, na condição de dolo.
Além disso, a aplicação da qualificação da multa não se tata de opção facultada à
autoridade tributária, mas de atividade administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme o art. 142 do CTN.
Entretanto, limito o percentual da multa de ofício qualificada, que deve ser reduzida
e limitada a 100% em razão da retroatividade da legislação mais benéfica, observando-se no caso
concreto, a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, dando nova
redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.

Conclusão
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar parcial provimento para reduzir e
limitar o percentual da multa qualificada a 100%.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

CONCLUSÃO
Pelas razões acima, acolho os embargos sem efeitos infringentes para, sanando os
vícios materiais apontados, manter a decisão original.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 307
DF CARF MF
Original